Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.
2. O apelante, após o término de relacionamento, passou a ameaçar sua ex-companheira, exigindo dinheiro e proferindo frases como “vou matar vocês”, além de danificar o portão da residência e lançar artefato explosivo no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: definir se há provas suficientes para embasar a condenação por ameaça, ou se o fato configura o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima, testemunho presencial do filho da vítima e relatório policial, além de provas orais colhidas em juízo, todos coerentes e harmônicos.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial dos fatos, como ocorreu nos autos.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre o propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da ameaça.
7. A ameaça se caracteriza pela promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de cumprimento. Na hipótese, a conduta do apelante, ao proferir ameaças, danificar o portão, e lançar artefato explosivo na residência da vítima, revela intenção de causar temor, não de satisfazer pretensão legítima de quitação de dívida, o que afasta a tese defensiva.
8. Não cabe desclassificação do tipo penal de ameaça para exercício arbitrário das próprias razões quando a prova colhida na instrução demonstrou que o dolo do agente não foi o de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer pretensão considerada legítima, mas sim de anunciar, por atos, gestos e palavras, que iria causar à vítima mal injusto e grave, restando plenamente caracterizado o crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal; art. 345 do Código Penal; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2061986, 0711207-31.2024.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.
Acórdão 1944631, 0713664-70.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.